Tribunal: TJDFT
Processo: 0704156-23.2019.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO CONTRA A DECISÃO QUE INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA. RISCO DE GRAVE DANO À SAÚDE NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão do Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela ora agravante.
2. A agravante pugna pela antecipação da tutela recursal para que o DF seja compelido a providenciar a “CONSULTA EM OFTALMOLOGIA - PLASTICA OCULAR, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular”. Destaca que possui 62 anos e possui relatório médico, em que se solicitou o encaminhamento ao ambulatório de plástica ocular. Informa que o paciente encontra-se inserido no Sistema de Regulação para a realização da consulta em oftalmologia – plástica ocular, desde 19/07/2019, sob a classificação de risco amarelo, bem como que a urgência se deve ao fato de não possuir o olho direito. No mérito, pleiteia a reforma da decisão vergastada e a confirmação da tutela antecipada.
3. Não evidenciada a probabilidade do direito do agravante, negou-se a antecipação da tutela recursal, com fulcro no art. 300 do CPC (decisão ID 12891333).
4. Na oportunidade, fundamentou-se o indeferimento da medida liminar nos seguintes termos:
“No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pelo agravante.
A despeito da previsão constitucional garantidora do acesso universal à saúde (art. 196 da CF), a concessão da tutela imediata na via jurisdicional depende da caracterização da necessidade premente na realização dos atendimentos e procedimentos, o que não se observa no presente caso, ao menos aprioristicamente.
Com efeito, a partir do conjunto probatório inserido no feito com a peça exordial, não há como impor ao agravado, no atual estágio do processo, a realização do procedimento, consistente em consulta oftalmológica, porquanto inexiste a configuração da urgência necessária ao deferimento da medida de forma imediata.
Nesse contexto, não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde da agravante, pela não execução imediata da consulta.
Mostra-se necessária, portanto, a realização de dilação probatória, com manifestação do Distrito Federal, a fim de se permitir o aprofundamento da cognição sobre o cenário fático para exame da pretensão do agravante.
Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão vergastada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal.”

5. Feito pedido de reconsideração pela parte agravante, este foi indeferido sob o seguinte fundamento: “Mantenho, por ora, o indeferimento da tutela de urgência, haja vista que, a despeito das alegações trazidas no pedido de reconsideração, não há, nos autos, qualquer documentação comprobatória de que o recorrente não possui um dos olhos, bem como de que corre risco de ter comprometimento na acuidade visual do outro olho. Nos documentos ID 47552112 e ID 47552098, juntados na origem, consta apenas a informação de que o agravante possui "transtornos da órbita" (CID - H05), tendo havido o pedido de consulta oftalmologia - plástica ocular. Por sua vez, no documento ID 47552126 não consta qualquer informação no sentido do alegado. Assim, em que pese demonstrada a necessidade do encaminhamento ao "ambulatório de plástica ocular para avaliação e conduta" (ID 47552112), não restaram preenchidos os requisitos para concessão da antecipação da tutela recursal.”.
6. Nesse contexto, não observada qualquer alteração do cenário fático-jurídico desde a decisão liminar, nega-se provimento ao recurso de agravo.
7. Agravo de instrumento conhecido e improvido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.